Tribunal: TJPA
Processo: 0804007-06.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10918 - Aborto provocado por terceiro
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804007-06.2021.8.14.0000

PACIENTE: DIERICO CARDOSO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

NULIDADE DECORRENTE DA INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL. REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DA INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO PELA DEFESA.
EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA QUE NÃO OBSTA A CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ART. 222, §§ 1º E 2º, DO CPP - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO AO PACIENTE QUE FOI DEVIDAMENTE ASSISTIDO.

Nos moldes dos §§ 1º e 2º do art. 222 do CPP e em respeito ao princípio da celeridade processual, não configura nenhum vício processual a realização de interrogatório do acusado antes da restituição de deprecatas expedidas para a inquirição de testemunhas, ainda mais quando não há prova efetiva de que a inversão da ordem dos depoimentos gerou efetivo prejuízo à parte
(pas de nullité sans grief)
.(STJ: HC nº 416.105/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 24.04.2018).
Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus para reconhecimento de nulidade com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
DIÉRICO CARDOSO DE SOUSA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora
o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá nos autos do processo nº 0011178-71.2018.8.14.0026.

O impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 20/12/2018, acusado da prática do crime de homicídio, sendo que, em audiência de instrução e julgamento realizada em 18/07/2019, o RMP insistiu na oitiva da testemunha João Pereira da Almeida, momento em que determinada a expedição de carta precatória e, no mesmo ato, o paciente/réu fora interrogado. Essa carta retornou sem cumprimento, pois o endereço da testemunha era Jacundá/PA e, apresentado esse novo endereço pelo RMP, a autoridade coatora designou audiência para sua oitiva para 15/12/2020.

Diante disso, a defesa arguiu nulidade do interrogatório realizado anteriormente, vez que “ocorreu a inversão da ordem, isso porque o réu foi interrogado antes da oitiva de todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público.”. Contudo, o juízo monocrático “indeferiu o pedido de nulidade do interrogatório anteriormente realizado e exclusão do interrogatório do feito, sob o fundamento de que não restou demonstrado o prejuízo ao denunciado. No entanto, foi oportunizado uma nova oitiva do denunciado, momento que este exerceu o direito de permanecer em silêncio.”.

Suscita constrangimento ilegal, porque houve inversão na ordem de procedimento no primeiro interrogatório do paciente/réu, que não foi o último ato de instrução, violando-se o art. 400, do CPP.

Por tais razões, requer liminar para que seja tornado “nulo o primeiro interrogatório ao qual foi submetido o paciente em 18 de julho de 2019, decorrente da inversão na ordem, tendo em vista que posteriormente ao seu interrogatório foi procedida oitiva de testemunha da arrolada pelo Ministério Público, uma vez acolhida a ordem seja determinada sua exclusão do feito.”.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-21.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 22-24 ID nº 5085755), as quais foram prestadas às fls. 32-36 (ID nº 5150523), sendo colacionados documentos de fls. 37-77.

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID nº 5155155).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 86-90 ID nº 5206001).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O pedido da defesa pauta-se em reconhecer a nulidade do interrogatório devido à inversão na ordem.

Extrai-se dos autos, segundo as informações da autoridade coatora:

“(...) Ainda em audiência, foram ouvidas todas as testemunhas arroladas no processo, com exceção da testemunha JOAO PEREIRA DE ALMEIDA, que foi localizado para intimação. Instada a se manifestar, o RPM insistiu na oitiva da testemunha e, requereu a intimação por carta precatória, o que foi deferido pelo Juízo. Não tendo havido oposição pela defesa, nem pelo Ministério Público, foi realizado o interrogatório do acusado. No entanto, sobreveio informação de que a testemunha JOAO PEREIRA DE ALMEIDA não foi localizada no município de Marabá e, diante disso, foi determinado remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação que, por sua vez, informou novo endereço, dessa vez, nesta cidade, e requereu a designação da audiência para a oitiva da mesma, o que foi deferido pelo Juízo. Em audiência, após a oitiva da referida testemunha, que a principio seria ouvida por carta precatória, este juízo passou a analise do pedido de nulidade do primeiro interrogatório, formulado pela Defensoria Pública. Considerando que a oitiva da nova testemunha havia sido designada por carta precatória, a marcha processual foi prosseguida com o interrogatório do acusado, com a anuência da defesa e, conforme jurisprudência pacifica dos Tribunais Superiores, a circunstância da oitiva da testemunha perante o juízo da causa, não torna nulo o ato realizado. Ademais, vigora no processo penal o principio da ausência de nulidade sem indicação do prejuízo, como manifestado pelo RMP. Contudo, em atenção as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, este juízo realizou o novo interrogatório do réu sem, contudo, reconhecer a nulidade dos atos anteriores, em especial o interrogatório ja colhido, para possibilitar o conhecimento pelo réu de todos os atos anteriores à sua oitiva. Atualmente os autos encontram-se aguardando memoriais finais da defesa.”

Assinalo que esta desembargadora não desconhece o entendimento atual do STJ, sedimentado pela sua 3ª Seção, no julgamento do HC n. 585.942/MT, de relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior, publicado no DJe em 14/12/2020, que, revendo o entendimento até então adotado, firmou a orientação de que, ainda que haja inquirição de testemunhas por carta precatória, o interrogatório do réu deve ser realizado por último. Foi destacado, ainda, que a matéria deve ser suscitada oportunamente, sob pena de preclusão e configurar a repudiada nulidade de algibeira. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INTERROGATÓRIO DO RÉU, POR CARTA PRECATÓRIA, ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. INVERSÃO DA ORDEM LEGAL. OFENSA AO ART. 400 DO CPP. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA. NOVO INTERROGATÓRIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL AINDA NÃO SE ENCERROU. NECESSIDADE DE ACATAR O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO HC N. 127.900/AM, DE QUE O INTERROGATÓRIO DO RÉU, INSTRUMENTO DE AUTODEFESA, DEVE SER O ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO QUE RESGUARDA A NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. 1. Existem precedentes nesta Corte Superior, partindo da interpretação dos arts. 400 e 222 do Código de Processo Penal, que consideram válido o interrogatório do acusado quando pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de testemunhas e do ofendido. 2. Essa compreensão, no entanto, não está em harmonia com os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como com a jurisprudência consolidada na Suprema Corte, firme no sentido de que, com o advento da Lei n. 11.719/2008, que deu nova redação ao art. 400 do Código de Processo Penal, o interrogatório do réu deve ser o último ato de instrução. 3. Importante ressaltar a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 127.900/AM, de que a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 4. Atualmente é assente o entendimento de que o interrogatório do acusado é instrumento de defesa, o que, em uma perspectiva garantista, pautada na observância dos direitos fundamentais, proporciona máxima efetividade se realizado ao final da instrução. De fato, a concretização do interrogatório antes da oitiva de testemunhas e da vítima priva o acusado de acesso pleno à informação, já que se manifestará antes da produção de parcela importante de provas. Além disso, reflete diretamente na eficácia de sua reação e na possibilidade de influenciar o julgamento, não lhe permitindo refutar, ao menos diretamente (autodefesa), questões apresentadas com a oitiva de testemunhas e do ofendido. A inversão do interrogatório, portanto, promove nítido enfraquecimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indevido, a meu ver, no âmbito da persecução penal. 5. Nessa perspectiva, ao dispor que a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal, o § 1º do art. 222 do CPP não autorizou, no meu sentir, a realização de interrogatório do réu em momento diverso do disposto no art. 400 do CPP, vale dizer, ao final da instrução. Oportuno ressaltar que o art. 222 do CPP está inserido em capítulo do Código de Processo Penal voltado ao procedimento relacionado às testemunhas (Capítulo VI do Código de Processo Penal. Das Testemunhas), e não com o interrogatório do acusado. 6. Outrossim, a redação do art. 400 do CPP elenca, claramente, a ordem a ser observada na audiência de instrução e julgamento, de forma que a alusão expressa ao art. 222, em seu texto, apenas indica a possibilidade de inquirição de testemunhas, por carta precatória, fora da ordem estabelecida, não permitindo o interrogatório do acusado antes da inquirição de testemunhas. 7
.
Na hipótese dos autos, o acusado foi interrogado antes da oitiva de testemunhas, por carta precatória. No entanto, conforme informações prestadas pelo Magistrado singular, a defesa técnica do réu somente arguiu suposta nulidade em seu último pedido, protocolizado em 19/3/2020, ou seja, após a realização de todas as oitivas supracitadas, o que reverbera na nulidade de algibeira. Assim, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, não se mostra viável acolher o pedido de nulidade, especialmente quando não aventado no momento oportuno.
8. Conquanto indevido o requerimento de nulidade, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o fato de que a instrução ainda não encerrou, a necessidade de observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o disposto no art. 196 do Código de Processo Penal, que autoriza a realização de novo interrogatório, entende-se que a ordem deve ser parcialmente concedida para determinar que se proceda a novo interrogatório do acusado ao final da instrução. 9. Quanto à alegação de excesso de prazo, não é o caso de ser reconhecido, pois, conforme informação do Juízo processante, a própria defesa contribuiu para o atraso na instrução, na medida em que não aventou a irregularidade do interrogatório no momento oportuno. Além disso, conforme exposto na decisão liminar, não houve desídia do Magistrado na condução do feito e eventual retardamento na conclusão da ação penal decorre de sua complexidade e da necessidade de expedição de diversas cartas precatórias. 10. Ordem parcialmente concedida para determinar a realização de novo interrogatório do acusado ao final da instrução. (HC 585.942/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

A defesa arguiu a nulidade do processo, alegando que houve prejuízo aos direitos do paciente que, na audiência de instrução, teria sido ouvido antes da testemunha de acusação. Para a defesa, a instrução do feito foi realizada de forma viciada, tendo a testemunhas sido ouvida após o interrogatório do réu, o que seria uma hipótese de nulidade absoluta, devendo ser renovada a fase instrutória.

No que tange ao interrogatório do réu na primeira audiência, tem-se que este não é nulo, mesmo tendo sido realizado antes da oitiva da testemunha. Isto porque, inicialmente, a testemunha seria ouvida por carta precatória, e só não foi por ter sido encontrada na comarca onde a audiência estava sendo realizada. Assim sendo, foi realizada a oitiva da testemunha e, após, o interrogatório do réu.

Frisa-se que durante a primeira audiência, o réu somente foi interrogado de pronto por acreditarem que a testemunha encontrava-se em município diverso, devendo, portanto, ser intimada por carta precatória. Verifica-se, pois, que a marcha processual foi prosseguida com o interrogatório, não havendo oposição pela defesa nem pelo Ministério Público de 1º grau.

A matéria exige reflexão e ponderação. Com efeito, a preterição de requisitos de forma forense, denominados formalidades processuais, pode ensejar nulidade, especialmente se a formalidade for substancial e se destinar a garantir interesses de ordem pública.

In casu
, não há prejuízo ao paciente e, sobre o tema, decidiu o c. STJ:

“
Em tema de nulidade processual, em virtude do princípio pas de nullité sans grief e nos termos do art. 563 do CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
" (Processo REsp 1750638/MG RECURSO ESPECIAL 2018/0151958-1 Relator Ministro JORGE MUSSI – Publicação/Fonte DJe 26/09/2018)

Isso significa dizer que, na hipótese de não haver demonstração de prejuízo pelo ato praticado, mesmo que revestido de irregularidades formais, nulidade não se proclamará. E, no caso em exame, a mera alegação de inversão na coleta da prova não tem a faculdade de demonstrar que tenha havido prejuízo, traduzindo-se a forma em mera irregularidade, incapaz de criar danos ao processo penal, seja com relação à defesa ou à acusação.

Cumpre ressaltar que o contraditório e a ampla defesa foram efetivamente garantidos ao ter sido oportunizado ao réu novo interrogatório, após a oitiva da testemunha, respeitando o procedimento legal, sem causar qualquer prejuízo à defesa paciente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, III DA LEI N.º 9.503/97.
PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE. INVERSÃO NA ORDEM E INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DE DEFESA. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. NÃO SUSPENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ART. 222, § 1º DO CPP. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A ordem de inquirição das testemunhas, prevista no art. 396 do CPP é regra ordinária de procedimento, restando relativizada quando situações fático-processuais acarretarem a necessidade de ordem diversa, como é o caso da expedição de cartas precatórias, que, por expressa disposição legal do art. 222, § 1º do CPP, não suspendem a instrução processual. Inexistência de nulidade, a qual também necessita da efetiva demonstração de prejuízo. Precedentes 2. Habeas Corpus conhecido e denegado à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(TJ-PA - HC: 00917812020158140000 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgam

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 24/06/2021